Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PERÍCIA ATUARIAL. MOMENTO DE REALIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário, a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo.

2. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito do Autor, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença.

3. Por se tratar de matéria unicamente de direito, a análise do pedido revisional prescinde da efetiva demonstração da diferença entre os valores atuais e os pretendidos pelo participante com o deferimento da revisão. Desnecessária, portanto, a inversão do ônus da prova.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.